Tribunal: TJMT
Processo: 0021289-11.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021289-11.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 352.544.591-15 (APELANTE), OSWANE NAVES CORREA - CPF: 572.025.081-68 (APELADO), SYLVANO VIEIRA DOS SANTOS (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), OSWANE NAVES CORREA - CPF: 572.025.081-68 (APELANTE), ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 352.544.591-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), SYLVANO VIEIRA DOS SANTOS (APELADO), ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 352.544.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWANE NAVES CORREA - CPF: 572.025.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 795.843.733-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – ABANDONO FAMILIAR DEMONSTRADO – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – DESPROVIMENTO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à proteção da saúde da pessoa idosa.

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Medida de Proteção a Idoso, proposta pelo Ministério Público, para condenar o Recorrente a disponibilizar vaga e providenciar o acolhimento do idoso em instituição pública assistencial adequada as suas necessidades, incluindo o tratamento médico e fornecimento de medicamentos, págs. 01/05 (id. 15913993).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a prestação do serviço, tal como requerido pela parte Recorrida, sem levar em conta a ordenação estabelecida, administrativamente, pelo órgão gestor, importa na quebra da garantia constitucional que assegura a todos o acesso universal igualitário aos serviços de saúde.

Aduz que o tratamento é de alto custo e, por isso, não deve ser por ele suportado, mas pelo Estado e a União.

Defende a ocorrência de violação aos princípios da legalidade e da isonomia entre os cidadãos, bem assim a observância do Provimento n. 002/2015/CGJ.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/05 (id. 15918451), 01/05 (id. 15918452) e pág. 01 (id. 15918453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/04 (id. 33387454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Medida de Proteção a Idoso, em favor de Antônio Vieira dos Santos, contra o Município de Tangará da Serra e seus filhos Sylvano Vieira dos Santos, Rosângela Vieira dos Santos e Oswane Naves Corrêa, sustentando que ficou constatado que o idoso é dependente etílico, encontra-se em situação de risco, fazendo uso de fraldas geriátricas e que seus familiares se negam a assumir a responsabilidade pelos cuidados necessários, vivendo, portanto, em completo abandono.

Ao final, postulou a concessão da liminar, para que o Município Requerido providenciasse, imediatamente, o abrigo do idoso, junto à instituição Associação Nosso Lar e, no mérito, que seja confirmada a referida decisão.

O Magistrado singular concedeu o pleito liminar e, no mérito, julgou procedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente concedida, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o requerido a disponibilizar vaga e providenciar o acolhimento do idoso em instituição pública assistencial adequada as suas necessidades especiais, incluindo tratamento médico e fornecimento de medicamentos; e, na hipótese de inexistência de vaga em instituição pública, providenciar o acolhimento, nas mesmas condições, em clínica particular, as suas expensas, até que surja vaga em instituição pública adequada.

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade em arcar com os custos do acolhimento do idoso em instituição particular e disponibilizar os medicamentos e providenciar o tratamento médico necessário é do Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no art. 7
o
, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990.

O artigo 7
o
, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990 assim dispõe:

Art. 7o - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte Autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Conforme vem sendo citado em diversos feitos, semelhantes ao presente, são evidentes a legitimidade do ente estatal para figurar na demanda e seu dever de custear o tratamento pleiteado pelo demandante.

Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado,
lato sensu
, a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais devendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento. Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Não podendo fornecê-los, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não deve aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Assinalo, ainda, que a parte Autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Estado, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa, ainda mais, sua saúde.

Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de Tangará da Serra, para figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurada na Constituição da República.

Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da preliminar de Perda Superveniente do Interesse Processual

O Apelante defende que houve a perda superveniente do interesse processual, uma vez que encaminhou o idoso Antônio Vieira dos Santos para
a
Associação Nosso Lar
,
para receber o tratamento adequado a sua idade, onde receberá o atendimento por equipe multidisciplinar daquele local.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que não houve o esvaziamento do objeto do processo, uma vez que o Município de Tangará apenas cumpriu a ordem esposada na decisão liminar, que, necessariamente, deve ser confirmada, ou não, no julgamento de mérito.

Por tais considerações, rejeito esta preliminar.

Do Mérito

Sabe-se que artigo 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, proclama a saúde como direito social fundamental, garantindo, ainda, no artigo 196 que é um direito de todos e constitui dever do Estado assegurá-lo, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida. Veja-se:

Art.196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Confirmando a CRFB, a Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso –, assegura no seu artigo15, o direito á saúde da pessoa idosa,
in verbis
:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

§ 1
o
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:

I – cadastramento da população idosa em base territorial;

II – atendimento geriátrico e
gerontológico
em ambulatórios;

III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

§ 2
o
Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 3
o
É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

§ 4
o
Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei.

Havendo ameaça ou violação aos direitos reconhecidos no Estatuto do Idoso, o Judiciário poderá determinar, entre outras medidas, que o idoso seja abrigado em entidade (art. 45, V).

Da análise dos autos, verifico que ficou devidamente demonstrado que o idoso Antônio Vieira dos Santos não tem nenhum auxílio financeiro e afetivo dos seus 03 (três) filhos, e que se encontra debilitado, não possuindo condições de sobreviver sozinho.

Com efeito, o MEMORANDO N. 004/HMTS/2018, do Setor de Serviço Social do Hospital Municipal de Tangará da Serra não deixa dúvidas, quanto ao estado de total abandono do Sr. Antônio Vieira dos Santos. Veja-se:

(...) Com os nossos cumprimentos, informamos que encontra-se nesta Unidade de Saúde o Sr. Antônio Vieira dos Santos, idoso de 69 anos, sem a presença de acompanhante; ele reside em ambiente insalubre, sem condições de moradia.

Constatamos que o idoso por ser etilista e estar acamado, fazendo uso de fralda geriátrica, necessita de cuidado continuo por parte dos familiares e esses se negam a assumir a responsabilidade pelo idoso; sendo assim, ele se encontra em situação de abandono.

O idoso se encontra internado na Observação da UPA; já recebeu alta Hospitalar, mas sem o amparo familiar, não há local para onde se possa encaminhá-lo. Como ele necessita de cuidado domiciliar em caráter de urgência, solicitamos as medidas cabíveis por parte desta Promotoria, em relação aos familiares responsáveis. (pág. 01 (id. 15913976).

A prova documental trazida ao caderno processual demonstra que a situação do idoso é grave e que os seus direitos fundamentais que lhe são assegurados pela CRFB foram violados. Logo, é dever do ente público municipal participar de forma direta e imediata, no sentido de prover de forma digna o tratamento adequado e necessário.

Negar o pedido formulado na inicial implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, além de configurar violação ao Estatuto do Idoso.

Nessa quadra, tenho que, em vista da responsabilidade solidária entre a União, Estado e os Municípios, cabe ao Recorrente prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do idoso Antônio Vieira dos Santos.

Frise-se que, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Anoto, ainda, que a determinação constante da sentença não configura violação aos princípios da legalidade e da isonomia, porque visa à proteção do bem maior, assegurado na Carta Magna, que é a vida.

Por fim, anoto que o idoso encontra-se abrigado em entidade de acolhimento pública.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do interesse processual e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020